Tribunal: TJES
Processo: 5001833-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA MIRANDA PERDIGAO
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por MARIA LUCIA MIRANDA PERDIGÃO em face de BANCO BMG S/A.

Em sede de sentença: RECONHECEU a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1861481) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Compulsando aos autos, verifica-se os documentos presentes nos autos demonstram que houve a contratação de empréstimo com desconto no benefício, contudo este foi tomado por meio de cartão de crédito. Como se sabe, as taxas de juros de cartão de crédito são das mais altas, totalmente incompatíveis com as taxas de empréstimo com desconto no benefício previdenciário. Além disso, mesmo tendo o Recorrido afirmado que o Recorrente foi esclarecido quanto ao modo de concessão do empréstimo, não faz sentido que o consumidor concorde em tomar empréstimo com taxas maiores quando há meios para fazê-lo com menores taxas.

Vale ressaltar que a jurisprudência estadual é pacífica ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, uma vez que não há qualquer tipo de complexidade na causa, visto que é notório uma modalidade abusiva de empréstimo.

Ante o exposto, a anulo a sentença para que a mesma prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competente.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.